Tribunal: TJSP
Processo: 2001485-69.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação Rescisória. Ação anulatória de multa ambiental. Pedido rescisório fundado em alegada violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, CPC/15). Não ocorrência. Decisão que simplesmente adotou interpretação que pareceu justa e adequada ao caso, perfeitamente razoável dentro do ordenamento jurídico. Situação que não autoriza a pretensão deduzida, pois não cabe ação

Ementa:
Ação Rescisória. Ação anulatória de multa ambiental. Pedido rescisório fundado em alegada violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, CPC/15). Não ocorrência. Decisão que simplesmente adotou interpretação que pareceu justa e adequada ao caso, perfeitamente razoável dentro do ordenamento jurídico. Situação que não autoriza a pretensão deduzida, pois não cabe ação rescisória para desconstituição da coisa julgada quando ao tempo da sua formação havia controvérsia na jurisprudência sobre a questão enfrentada. Ação improcedente.